Tribunal: TJES
Processo: 5000987-59.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000987-59.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDUARDO SEPULCRO DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TOI. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 6.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5000987-59.2024.8.08.0050

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Recorrido: EDUARDO SEPULCRO DA SILVA

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela ocorrência de irregularidade no procedimento adotado para lavratura do TOI em comento, razão pela qual julgou procedente o pleito autoral, declarando a nulidade do TOI e inexistência dos débitos decorrentes e condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais (R$ 6.000,00).

Irr
esignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)

preliminarmente,

que o Juizado Especial Cível é incompetente para processamento e julgamento da demanda diante da necessidade de realização de perícia;
b)
que o procedimento para apuração de irregularidade foi legítimo;
c
)
que o TOI cumpriu as formalidades da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021;
d
)
que o procedimento respeitou o contraditório e ampla defesa
;
e)
inexistência de danos morais passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, em relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, entendo, em consonância com o art. 370 do CPC, que compete ao juiz a valoração das provas que entender necessárias ao julgamento do processo, sendo que,
in casu
, parece-me despicienda a perícia pleiteada, já que por outros meios é possível atestar a legalidade ou não do procedimento adotado para lavratura do TOI.

No que tange ao mérito, entendo que, de acordo com as provas colacionadas aos autos, o procedimento administrativo que constatou o suposto débito é, de fato, ilegal, haja vista não ter cumprido fielmente os comandos da Resolução nº 1.000/2021 da Aneel, com o fito de comprovar indícios de irregularidades, em especial o disposto nos arts. 590 e 591.

O que se verifica é que a lavratura do TOI ocorreu de forma unilateral, sem a participação da parte recorrida ou de seu representante, o que fere o direito ao contraditório e ampla defesa.

Como se não bastasse, a parte recorrida só tomou ciência do suposto débito após a execução do procedimento e a consequente atribuição do débito, sem que tenha tido a oportunidade de questionar a irregularidade ou mesmo verificar as condições de medição de consumo no momento da inspeção.

Diante disso, considerando que a Resolução da ANEEL estabelece critérios claros e obrigatórios para a condução de tais procedimentos, não há como se admitir a regularidade da cobrança sem que os direitos do consumidor sejam respeitados. A ausência de observância dessas normas configura ilegalidade no procedimento, razão pela qual deve ser mantida a decisão de primeiro grau.

A esse respeito, trago o seguinte julgado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. NULIDADE DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Resolução 1.000/2021 da ANEEL exige que a distribuidora entregue cópia do TOI ao consumidor ou ao responsável que acompanhar a inspeção, mediante recibo assinado, bem como que encaminhe a documentação ao consumidor em até 15 dias, caso este não esteja presente. 6. O TOI em questão foi lavrado sem a presença do consumidor e sem comprovação de entrega do documento ou da notificação prévia sobre a inspeção, violando os requisitos regulamentares e comprometendo o contraditório e a ampla defesa. 7. A cobrança baseada em procedimento irregular é nula, pois não há comprovação de que a consumidora teve oportunidade de questionar as conclusões técnicas antes da constituição do débito. [...]
(TJ-MG - Apelação Cível: 50128808720248130024, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 29/04/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2025).

Quanto aos alegados prejuízos extrapatrimoniais, tenho que a situação vivenciada pela parte recorrida ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento.

É sabido que o dano moral, à luz da Constituição, é, em essência, a violação à dignidade humana, que deve ser protegida e que, se violada, sujeita à devida reparação.

A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não configuram o dano moral os aborrecimentos cotidianos, mas, tão só, as circunstâncias que acarretam dor, vexame ou sofrimento que tiveram por causa a agressão à dignidade ou aos direitos da personalidade de alguém, de modo que interfiram profundamente em seu comportamento psicológico.

In casu
, restou incontroverso nos autos que a parte recorrida suportou a negativação indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito (id. 16014608), o que constitui motivo suficiente para ocasionar transtornos e angústias inusuais, que ultrapassam o simples dissabor.

Ademais, importante destacar a inaplicabidade da Súmula nº
385 do STJ, pois a outra restrição existente é posterior à discutida nos autos.

No tocante à fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, sabe-se que é indispensável que o seu valor seja fixado de acordo com o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido pelo autor.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 6.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença aqui objurgada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)